Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746882-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA -BRASILIA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO APELADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - ÓRGÃO CENTRAL, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DISTRITO FEDERAL, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO RIO DE JANEIRO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO MATO GROSSO e CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO MATO GROSSO DO SUL (ID 77451674), em face da sentença de ID 77451667, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação cominatória, ajuizada por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DE SÃO PAULO, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para NOMEAR A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DE SÃO PAULO como administradora provisória da entidade CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – ÓRGÃO CENTRAL, conferindo-lhe as seguintes atribuições específicas: a) PROMOVER, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a partir da data em que assumir essas funções, a convocação e realização da Assembleia Nacional destinada à recomposição dos órgãos diretivos da entidade requerida, nos termos do Estatuto e em consonância com as decisões judiciais anteriormente proferidas; b) PRATICAR exclusivamente os atos de gestão ordinária indispensáveis à viabilização do funcionamento da entidade e da referida assembleia, vedadas deliberações de caráter irreversível, estratégico ou não relacionados ao objetivo da medida que se propõe provisória; e c) APRESENTAR contas nos autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data em que assumir essas funções, mediante relatório técnico e documentação comprobatórios. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. RESSALTO que a atuação ora deferida possui caráter excepcional, enquanto se aguarda a convocação e realização de Assembleia Nacional, com eleição de seus novos administradores, conselheiros. Custas pela requerente. Sem honorários, ante a ausência de resistência processual válida. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida: Cuida-se de ação de nomeação de administrador provisório, com pleito de concessão de tutela de urgência, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas. Adoto parte do relatório constante na decisão de ID 216195467: Na inicial, a requerente afirma que a Cruz Vermelha Brasileira (CVB) possui um modelo de governança constituído pelo Órgão Central (requerida) e suas filiais estaduais e municipais. Conforme o Estatuto, a gestão do Órgão Central é composta pela Assembleia Nacional, Junta de Governo Nacional (JGN) e pela Diretoria Nacional, além das comissões de Finanças, Ética e Mediação, que prestam assessoramento. No entanto, essa estrutura se encontraria comprometida, desde 2022, devido a uma série de irregularidades e à ausência de continuidade nas funções administrativas. Relata que, em 28/07/2023, o ex-presidente do Órgão Central, JULIO CALS DE ALENCAR, teria sido afastado pela Comissão de Ética da CVB, sob a alegação de que haveria má administração e descumprimento das normas estatutárias. Essa decisão foi posteriormente confirmada por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Em 7/11/2023, a Comissão de Ética teria decidido pela expulsão definitiva de JÚLIO CALS, decisão novamente confirmada pelo Poder Judiciário, com efeitos “ex tunc”. A JGN, órgão responsável pela supervisão das diretrizes da CRUZ VEMELHA BRASILEIRA, está vacante desde 2022, e os mandatos dos Conselheiros Nacionais expiraram em 31/12/2022. Essas circunstâncias, também reconhecidas pelo Poder Judiciário, agravaram a ausência de governança, deixando o Órgão Central sem qualquer comando formalmente constituído e comprometendo o cumprimento das obrigações estatutárias e financeiras. Em 18/11/2022, representantes do Órgão Central, incluindo o ex-presidente, teriam realizado uma reunião extraordinária da JGN sem observância do Estatuto, resultando em decisões ilegítimas, como a prorrogação dos mandatos dos Conselheiros Nacionais e o adiamento da Assembleia Nacional de 2022. Acrescenta-se que a ausência de governança exigiu fossem propostas várias demandas, incluindo uma ação declaratória para obter o reconhecimento judicial da vacância da JGN e do término dos mandatos dos Conselheiros, o que foi confirmado pelo TJDFT; e uma ação anulatória para suspender assembleias convocadas irregularmente pela JGN e pelo ex-presidente. Em relação a esta última, haveria medida liminar impondo sua suspensão até o julgamento final da ação. Em outubro de 2024, teria sido encaminhada uma convocação para Assembleia Extraordinária, pretensamente assinada por cinco conselheiros nacionais. A Requerente, contudo, questiona a validade dessa convocação, ao entendimento de que a convocação exigia um terço dos membros eleitos para ser legítima, algo questionável, até em razão da insuficiência de registros atualizados. Um dos signatários, inclusive, fora expulso pela Comissão de Ética – SILVIO ANTONIO MOTA GUERRA –, fato que inclusive comprometeria sua legitimidade. Por fim, pondera que a crise financeira da Requerida, agravada por inadimplência em obrigações trabalhistas teria resultado em demandas e bloqueios judiciais no importe de R$ 34,8 milhões, afetando recursos das filiadas estaduais. Menciona-se também uma dívida de mais de R$ 700 mil com a Requerente, que decorre de empréstimos realizados para atender obrigações da Requerida. A gravidade da situação teria inclusive levado a FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA a recomendar a criação de um mecanismo temporário de governança para restabelecer a unidade e iniciar a recuperação institucional da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou provimento jurisdicional, nos seguintes termos: "I. liminarmente, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para nomeação de administrador provisório pelo tempo necessário para (a) praticar atos de gestão ordinários, nos limites do Estatuto, impedindo novos atos irregulares tais como a Convocação, (b) realizar auditoria contábil com disponibilização nos autos da documentação pertinente, (c) prestar contas enquanto durar o exercício da administração provisória, e (d) elaborar parecer a respeito da situação financeira da Requerida; II. a confirmação da liminar, quando do sentenciamento do feito, para que a administração provisória permaneça vigente enquanto não (a) sanadas as irregularidades, na forma do Estatuto da Requerida, e (b) finalizada a auditoria contábil;” (ID 215820644, p. 14) A tutela de antecipada foi indeferida nos termos da decisão de ID 216195467. Desta foi interposto agravo de instrumento, o qual teve indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 239350189). Regularmente citada por carta com aviso de recebimento (ID 218276005), a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo para resposta, conforme certificado ao ID 224157767. O Ministério Público informou que não intervirá no feito (ID 224606082). Sobreveio petição da requerida arguindo a nulidade de citação, visto que a diligência foi efetuada em endereço que não corresponde à sede, no Rio de Janeiro. Requereu o reconhecimento da nulidade de citação e reabertura de prazo para defesa (ID 228788831). Instado a se manifestar, o requerente refutou os argumentos da requerida e pugnou pela decretação de revelia e julgamento antecipado da lide (ID 228894952). A manifestação da requerida foi declarada como inexistente ante a ausência de órgão de cúpula apto a realizar a representação da entidade requerida em juízo. Na mesma oportunidade, foi intimada a requerente a informar o interesse em assumir temporariamente a gestão da entidade requerida (ID 234181171). A requerida opôs embargos de declaração (ID 235828174), o qual foi teve provimento negado (ID 239145253). Sobreveio pedido de habilitação de terceiros como assistente litisconsorcial da requerida ao ID 238494697. A requerente manifestou-se pela anuência em assumir a função temporária na gestão da entidade requerida (ID 222755275). A requerida apresentou nova manifestação, em conjunto com outras filiais, onde formulou pedido de tutela de urgência e outros pedido (ID 242876185). As Apelantes, em suas razões recursais (ID 77451674), asseveram, preliminarmente que: (1) a decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade de representação não é agravável, devendo ser suscitada em apelação, conforme art. 1.009, §1o, do CPC; (2) houve nulidade da citação do Órgão Central, visto que não foi regularmente citado para responder à ação; (3) o magistrado prosseguiu com o processo sem suspender para sanar suposta irregularidade de representação, violando o art. 76 do CPC e o contraditório previsto no art. 5o, LV, da CF; (4) a sentença é extra petita, tendo em vista que concedeu à Apelada a gestão provisória integral, atribuindo poderes não requeridos na inicial, afrontando os arts. 141 e 492 do CPC. Quanto ao mérito, afirmam que: (1) não há vacância na direção nacional, visto que o Presidente Nacional KLEBER MAIA PEREIRA foi nomeado conforme o Estatuto (art. 36, V), e os mandatos dos conselheiros nacionais permanecem válidos até 30/11/2025; (2) a decisão que invalidou mandatos (processo no 0740472-27.2023.8.07.0001) não transitou em julgado, estando pendente de Recurso Especial, o que impede sua aplicabilidade; (3) a nomeação da filial paulista como administradora provisória é contraditória, uma vez que esta possui representação manifestamente ilegítima, com mandatos irregulares e extrapolação dos limites estatutários; (4) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada produção de provas nem manifestação sobre fundamentos utilizados na sentença, violando os arts. 10 e 370 do CPC; (5) a sentença ignorou pedidos de habilitação das filiadas como assistentes litisconsorciais, suprimindo participação de entes com interesse jurídico direto, em afronta ao art. 119 do CPC; (6) a decisão é nula por ausência de pressupostos processuais, visto que reconhecida a incapacidade da parte, não poderia haver julgamento do mérito (art. 485, IV, do CPC). Ao final, faz os seguintes pedidos: a) seja deferida a tutela de urgência, suspendendo a decisão que concede a oportunidade de a CVB/SP assumir a gestão da administração da assembleia, por todo o exposto neste recurso, e por extrapolar os pedidos da inicial, em manifesta afronta ao art. 492 do CPC; b) reformar, preliminarmente, a decisão interlocutória, de modo que seja reconhecida a legitimidade do representante legal da Apelante e, consequentemente, seja válida outorga de poderes aos patronos; c) deferir o benefício da justiça gratuita em prol da Apelante; d) bem como reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade do representante legal da Apelante e, consequentemente, a outorga de poderes aos patronos, sendo desnecessário a nomeação de administrador provisório, pois não há vacância dos cargos diretivos, como também seja permitida a participação das assistentes litisconsorciais no processo, de modo que caso não seja esse o entendimento, sejam os atos processuais do processo de origem declarados nulos, pois a acefalia da Apelante impede a discussão do mérito da questão, além de ter não ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa a Apelante, bem como a sentença ser claramente extra petita; e) Subsidiariamente, que os autos retornem ao juízo de origem e com o devido reconhecimento da legitimidade da representação a parte apelante, o juízo a quo aprecie todos os requerimentos formulados pela recorrente, garantindo assim o contraditório e ampla defesa; f) condenar a Recorrida ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. As Apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, tendo em vista que pleitearam a garantia da justiça gratuita. O Apelado, em suas contrarrazões (ID 77451682), aduz que: (1) recurso não deve ser conhecido porque as Apelantes estão acéfalas, sem presidente desde 28/07/2023, sem Junta de Governo Nacional e com mandatos encerrados em 31/12/2022, tornando inexistentes as procurações outorgadas; (2) a irregularidade na representação é insanável, visto que não se trata de vício formal, mas de inexistência de mandato, o que invalida todos os atos processuais praticados; (3) a jurisprudência do STJ (Súmula no 115) e o CPC (arts. 75, 76, 103, 104 e 932, III) determinam que recurso interposto sem representação válida é juridicamente inexistente; (4) as Apelantes não comprovaram hipossuficiência financeira, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar documentos contábeis ou balanços; (5) a concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da incapacidade econômica, conforme Súmula no 481 do STJ, ônus do qual as Apelantes não se desincumbiram; (6) a nomeação da Apelada como administradora provisória não é inovação, pois decorre de decisão anterior (Id. 234181171) e manifestação expressa nos autos; (7) a alegação de ilegitimidade da Apelada e irregularidade do seu presidente é infundada, posto que sua eleição ocorreu regularmente e não há provas de irregularidades; (8) as filiadas não demonstraram interesse jurídico direto, apenas vínculo institucional, o que não autoriza intervenção como assistentes litisconsorciais (art. 119 do CPC); (9) o STJ entende que afinidade institucional não configura interesse jurídico para ingresso em processo alheio; (10) a intervenção judicial é necessária diante da acefalia comprovada do Órgão Central, conforme art. 49 do Código Civil; (11) a Apelada apresentou planejamento técnico e conta com apoio de outras filiais, demonstrando capacidade e legitimidade para assumir a administração provisória; (12) a medida visa restaurar a governança estatutária e convocar assembleia, sem avançar sobre a autonomia associativa ou assumir funções permanentes; (13) não há probabilidade do direito alegado pelas Apelantes, pois a nomeação da Apelada é legal e necessária para garantir a continuidade institucional; (14) não existe perigo de dano às Apelantes; ao contrário, os danos decorrem da má gestão do Órgão Central, que gerou passivo trabalhista e bloqueio de R$ 34,8 milhões. Requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. É o relatório. Decido. As Apelantes pleitearam a garantia do benefício da justiça gratuita, alegando genericamente insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Entretanto, não apresentaram qualquer documentação comprobatória, como balanços contábeis, demonstrações financeiras ou relatórios de auditoria, limitando-se a afirmações desprovidas de suporte probatório. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, a alegação de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que evidenciem a impossibilidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo da manutenção das atividades essenciais. Tal exigência é reforçada pela Súmula no 481 do STJ, segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.” Portanto, o ônus da prova recai sobre a parte requerente, que deve comprovar, de forma idônea, a insuficiência econômica. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a presunção de hipossuficiência para pessoas jurídicas, exigindo prova robusta da incapacidade financeira. No caso concreto, embora as Apelantes mencionem dificuldades financeiras e passivos trabalhistas, não juntaram documentos contábeis, extratos bancários, relatórios de auditoria ou qualquer outro elemento que permita aferir a real situação econômica. A simples alegação genérica não é suficiente para afastar a obrigação legal de recolhimento do preparo recursal. Ademais, a relevância do tema impõe rigor na análise, uma vez que a garantia indevida da gratuidade pode comprometer a efetividade do processo e gerar desequilíbrio entre as partes. A ausência de comprovação documental inviabiliza o deferimento do benefício, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à interpretação vinculante da Súmula 481 do STJ. Determino às Apelantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem documentação idônea que comprove a alegada hipossuficiência financeira, tais como: (1) balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício (DRE) dos últimos dois anos; (2) relatório de auditoria independente, se houver; (3) extratos bancários atualizados dos últimos três meses; (4) comprovantes de passivos trabalhistas e fiscais. O não cumprimento da determinação implicará no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e na intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador